Tribunal: TJDFT
Processo: 0819458-76.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SAÚDE. TRANSPORTE PARA HEMODIÁLISE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora (com pedido de antecipação da tutela recursal) em face da sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento de transporte para hemodiálise, ao reconhecer, incidenter tantum, a inconstitucionalidade e a ilegalidade do Decreto Distrital no 46.024/2024.
1.1. Não houve angularização processual.
1.2. Deferida a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que forneça à recorrente, no prazo máximo de 5 dias úteis, o transporte de sua residência até a unidade de saúde em que realiza tratamento, conforme prescrição médica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se a pretensão da recorrente se baseia apenas no Decreto Distrital no 46.024/2024, justificando a improcedência do pedido; (ii) superada a premissa, se o Distrito Federal deve fornecer transporte à recorrente para as sessões de hemodiálise.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na hipótese, diferentemente do que consta na sentença, a pretensão autoral não se restringe ao Decreto Distrital no 46.024/2024, mas se fundamenta diretamente no direito à saúde, assegurado pela CF/1988 (art. 6o e 196), que compreende não apenas o fornecimento de medicamentos e tratamento médico, mas também os meios necessários para a efetiva realização do tratamento. Ainda que remanesça discussão sobre a validade do Decreto no 46.024/2024, subsiste o comando constitucional que fundamenta o pedido. Precedentes: Acórdãos 2082973 e 2064613.
4. De toda sorte, o Decreto Distrital no 46.024/2024 e a Portaria no 426/2024 são normas vigentes e não foram declaradas inconstitucionais; assim, caso reconhecido o pedido autoral, caberá ao Distrito Federal a definição da forma de cumprimento da obrigação, mediante a inclusão da recorrente no programa DF-Acessível – TCB Hemodiálise, a disponibilização de viatura ou o custeio de transporte particular. Precedente: Acórdão 2070604.
5. Afastada a questão incidental que motivou a improcedência do pedido, deve a sentença ser anulada; ante a impossibilidade de aplicação da teoria da causa madura e o imediato julgamento de mérito, o processo retornará à origem para a regular formação da relação processual. A decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal deverá ser mantida até novo julgamento pelo juízo a quo.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento. Mantida a decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal até novo julgamento pelo juízo a quo. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o e 196; Decreto no 46.024/2024.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2082973, 0768574-43.2025.8.07.0016, Rel. SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 28/1/2026; TJDFT, Acórdão 2064613, 0775006-78.2025.8.07.0016, Rel. LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 12/11/2025; TJDFT, Acórdão 2070604, 773384-61.2025.8.07.0016, Rel. MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 24/11/2025.